Tribunal: STF
Processo: Rcl 67678
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Volta Redonda e pela Companhia de Habitação de Volta Redonda - COHAB, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, nos autos do Processo nº 0100753- 61.2017.5.01.0342, sob a alegação de ofensa às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 524, 275, 387, 437, 1082, 1086 e 1088.



    Narram as reclamantes, em síntese, que, em ação trabalhista ajuizada contra a Companhia de Habitação de Volta Redonda - COHAB, o juízo de origem indeferiu a submissão do pagamento dos débitos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado mediante regime de precatórios, determinando a realização de penhora e leilão de imóvel de propriedade da reclamante Companhia de Habitação de Volta Redonda.



     Sustentam que o Juízo reclamado, ao assim proceder, afrontou o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 524, 275, 387, 437, 1082, 1086 e 108, ante à necessidade de sujeição ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da CF/1988. Discorre, nesse sentido, que a Companhia de Habitação de Volta Redonda é sociedade de economia mista controlada pelo Município de Volta Redonda, que presta serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, atuando na implementação de programas habitacionais para a população de baixa renda, razão pela qual não pode ser submetia ao regime de execução comum, tendo em vista que seu patrimônio é indispensável para a continuidade da prestação de serviços públicos. 



    Requerem, por fim, o deferimento de medida liminar para suspender o curso da execução, bem como suspender o leilão do imóvel penhorado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar em definitivo a decisão proferida nos autos do Processo nº 0100753- 61.2017.5.01.0342, “determinando-se ao juízo reclamado: 1) que se abstenha de praticar qualquer ato de constrição patrimonial em desfavor da reclamante; 2) que submeta o crédito exequendo a pagamento pelo regime de precatório, conforme preconizado nas ADPFs nº 524; 275, 387 E 437, 1082, 1086 e 1088”. 



    Por decisão datada de 26 de abril de 2024, deferi a medida liminar postulada, que restou referendada pela Primeira Turma, por unanimidade, em acórdão assim ementado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.



    Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária deixou transcorrer in albis o prazo para contestação (docs. 39 e 40).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no julgamento das ADPF’s 275, 387 e 485. 



    Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. O aludido julgado porta a seguinte ementa: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Grifei)



    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 



    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Medidas Cautelares das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017 e 114, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 27/06/2007.



    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 



    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:



    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)



    Assim, impende destacar, que o entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os privilégios das Fazendas Públicas são extensíveis às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, cito as seguintes decisões desta Corte proferidas em casos análogos aos dos autos: Rcl 52.791-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/4/2022; Rcl 52.959-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/4/2022; Rcl 52.170-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/3/2022; Rcl 53.310, Rel. Min. Alexandre e Moraes, DJe de 12/5/2022; Rcl 54.225-MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2022.



    Diante desse cenário, entendo que o caso dos autos guarda evidente relação de semelhança com a hipótese fática subjacente às ADPF´s 275, 387 e 485, as quais o reclamante alega violadas, de modo a restar caracterizada a probabilidade do direito da parte autora. Com efeito, o próprio juízo reclamado pontuou, expressamente, que a reclamante COHAB “se trata de companhia habitacional com finalidade estritamente social” (doc. 13, p.2)



    Saliento que este entendimento, pela incidência do regime de precatórios, deve ser aplicado, como regra, ainda que o débito judicial decorra de acordo judicial. Isto, porque, nos precedentes acima citados o Supremo Tribunal Federal assentou a existência de periculum in mora inerente ao bloqueio indevido de recursos públicos para a satisfação de créditos individuais, na medida em que referidas constrições podem comprometer a prestação de serviços públicos essenciais para a coletividade em geral. Trata-se de entendimento corolário da constatação de que a garantia de direitos sociais a prestações materiais demanda, como regra, custos elevados e de que os recursos estatais são, por definição, escassos, de modo que a realização destes direitos fica submetida invariavelmente a escolhas alocativas. 



    Na espécie, ante a notícia de leilão de imóvel de titularidade da reclamante COHAB, impõe-se a procedência da reclamação a fim de fazer prevalecer a jurisprudência vinculante desta Corte.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a reclamação, com fundamento no artigo 992, do Código de Processo Civil, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0100753- 61.2017.5.01.0342, em trâmite no Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda, determinando a aplicação à Companhia de Habitação de Volta Redonda - COHAB do regime de execução próprio da Fazenda Pública. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente